Tribunal: TJDFT
Processo: 0718746-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718746-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA AGRAVADO: ERBE INCORPORADORA 045 LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Thadeu Melo e Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 124177554) que, nos autos da liquidação de sentença (processo n. 0004789-54.2016.8.07.0020), proposta pelo ora agravante contra ERBE Incorporadora 045 Ltda., rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes contra o laudo pericial indireto, homologou o pedido de liquidação de sentença, a fim de reconhecer como valor total do crédito do autor referente ao dano material a quantia de R$59.745,26 (cinquenta e nove mil setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos), atualizada até 02/02/2022 (ID origem 114430002), data em que apresentado o cálculo do perito. Em suas razões recursais (ID 36173119), o agravante sustenta que o processo de referência trata de “liquidação de sentença, em que se faz necessária a avaliação dos danos materiais experimentados pelo autor a fim de quantificar o valor devido à título de indenização, realizando para tanto perícia indireta para verificar quanto deveria ser gasto para transformar o imóvel intermediário em um imóvel de alto padrão”. Argumenta que o dano material objeto do título judicial “não trata apenas de substituição de peças pontuais, seus acabamentos e alguns revestimentos, mas sim a conversão de um imóvel normal/intermediário para um imóvel de alto padrão, nos termos ofertados pela agravada”. Alega que o perito se equivocou “ao limitar-se a apresentar simples orçamento para substituição de peças apontadas nos laudos acostados com a exordial, deixando de proceder com a avaliação dos custos para conversão do imóvel para alto padrão”. Assevera que o orçamento apresentado como “laudo complementar” não respeitou as normas técnicas vigentes, pois não foram acompanhados de orçamentos. Aduz que o acórdão exequendo determinou a realização de perícia na modalidade indireta a fim de se apurar danos materiais, mediante análise do termo de vistoria e dos laudos técnicos juntados pelo autor, bem como das fotografias tiradas a época dos fatos, mas a decisão agrava homologou o laudo pericial realizado “com base somente nas fotos juntadas aos autos, não observando o que foi decidido em sede de acórdão e o que foi pleiteado na exordial”. Alega que “o Juízo de origem entendeu que não foi determinada a adequação do imóvel ao alto padrão, nem ao menos que o bem deveria passar por reforma com tal finalidade, o que não se pode concordar, uma vez que o acórdão é claro ao dizer que o imóvel foi entregue em desconformidade com o padrão ofertado, logo, o dano material se refere ao gasto do autor com a adequação do bem, devendo a perícia indireta apurar a quantificação do dano material do apartamento como um todo e não se limitar a substituição de peças, uma vez que a substituição pontual de peças constantes nas fotos não altera o padrão de acabamento do imóvel”. Obtempera que “o reparo dos vícios de construção e acabamento do imóvel se refere à adequação do imóvel ao padrão pelo qual foi ofertado e não simplesmente pela substituição das peças que estariam quebradas ou mal instaladas, visto que a simples substituição, com o mesmo material que foi utilizado pela construtora, deixariam o apartamento no mesmo padrão”. Ressalta que os materiais orçados pelo perito não se enquadram com os altos padrões de qualidade que o imóvel deveria ter sido entregue. Pontua que “a mão-de-obra e os materiais orçados pelo perito, que não vieram acompanhados de documentação comprobatório, de acordo com a avaliação do laudo do assistente indicado pelo agravante – ID 109645414, não seriam capazes de adequar o bem ao padrão de qualidade, porquanto as peças e os serviços apontados são de padrão intermediário”. Afirma que não lhe foi oportunizada a apresentação de quesitos ao perito, motivo pelo qual entende que a perícia seria nula, destacando que “a mera intimação de parte para se manifestar sobre um laudo de avaliação já pronto e acabado, ofende ao contraditório, impondo-se seja revogada a homologação do Laudo Pericial de Id. 107741028, bem como seu complemento 114430002, abrindo-se prazo para o ora Agravante, no mínimo, formular quesitos, a fim de que o ilustre perito do Juízo, com base no que foi pedido no processo e em toda a documentação acostada aos autos, possa vir a complementar o Laudo, adequando a perícia ao que foi pedido e deferido no processo”. Defende estarem presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: a. A suspensão imediata dos efeitos da Decisão agravada, até ulterior e definitiva decisão de mérito no presente recurso; b. No julgamento do mérito, seja declarada a nulidade da perícia, uma vez que realizada sem qualquer tipo de orientação, sem análise pormenorizada dos laudos técnicos e orçamentos apresentados pelo autor e não observando a necessidade de adequar o imóvel ao padrão que foi ofertado. c. Seja declarada nula a decisão que homologou a perícia judicial e seus complementos, uma vez que não observou a coisa julgada, sendo extra petita. d. Alternativamente, caso não seja o entendimento pela nulidade integral do laudo pericial já produzido, seja determinada a reabertura da instrução processual, deferindo a oportunidade ao agravante de formular quesitos, restando anulada a homologação de ID 124177554 e seus efeitos. Preparo recolhido (IDs 36173124 e 36173125). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao laudo pericial complementar que definiu os valores para reparação de danos materiais em bem imóvel objeto de contrato discutido na fase de conhecimento. Ao ID 117181220, manifestou-se o demandante alegando que a análise pericial, ao invés de indicar medidas para tornar o imóvel de “alto padrão”, teria apenas mencionado orçamento para substituição de peças. Discorreu também que o laudo paralelo emitido por seu assistente técnico relata necessidade de reforma geral do apartamento e não da troca de alguns materiais, relatando ainda que o perito não deveria se basear em imagens exemplificativas, mas sim no contexto que envolve o tipo de padrão do bem. O réu, por sua vez, também impugnou o laudo complementar, alegando excesso de cobrança no valor da mão de obra, indicando montante total para reparos que entende correto. Dito isso, primeiramente, cabe colacionar o dispositivo do acórdão que modificou a sentença e definiu a necessidade de realização de perícia indireta – ID 68524300 - Pág. 8: “Ante o exposto, conheço do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a r. sentença, condenar a ré ao pagamento de: a) danos materiais, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença, por meio de perícia judicial indireta, que deverá ser realizada com base no termo de vistoria e nos laudos técnicos apresentados pelo autor, bem como por meio de fotografias tiradas à época dos fatos, e b) danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (súmula 54 do STJ). Em razão da sucumbência, devem ser invertidos os ônus da sucumbência. Nestes termos, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, já considerando nestes o trabalho realizado nesta Instância recursal.” Atento ao descrito no acórdão acima, nota-se que restou determinada a realização de perícia na modalidade indireta com fins de se apurar danos materiais, consistente em análise do termo de vistoria e nos laudos técnicos juntados pelo autor e das fotografias tiradas a época dos fatos. Sendo assim, a impugnação da parte autora deve ser rejeitada, visto que a decisão colegiada não determinou a consubstanciação do imóvel em alto padrão, tampouco definiu que todo o imóvel deveria passar por reforma com tal finalidade como descrito no laudo do assistente técnico, mas sim que se apurassem os vícios e o valor de reparos da obra originária realizada no imóvel com base nos documentos anexados pelo próprio demandante à época dos fatos. Não cabe, portanto, ao demandante, até mesmo vasta discussão com o perito anteriormente desconstituído, pretender dilatar o objeto e modo de realização da perícia, alegando que o perito atual não deveria se basear em imagens exemplificativas, mas sim no contexto que envolve o tipo de padrão do bem. O acórdão paradigma é claro ao indicar o método e a base de realização da prova, o que se considera plenamente atendido pelos laudos apresentados, visto que, com base nos documentos listados no julgado – laudos e fotografias da época – restou definido cada vício e o valor de reparo destes, a fim de objetar a busca pela reparação dos danos materiais também mencionados no acórdão. É de se notar que a impugnação do demandante não discute valores, mas sim o método de realização da prova, bem como pretende a vinculação dos danos materiais ao montante descrita em sua inicial, o que, com a devida vênia, não se alinha ao exposto no acórdão. Outrossim, também em contrariedade ao laudo do assistente, a presente demanda não tem como paradigma o valor indicado pelo autor na inicial da liquidação de sentença, ou seja, não se discute na presente fase a homologação do valor indicado pelo demandante, mas sim o montante apto a compensar os danos materiais e a extensão destes, o que restou plenamente resolvido. É dizer, o valor indicado pelo demandante na inicial da liquidação de sentença serve apenas como estimativa para processamento e análise do pedido, mas não como limitador ou fator de vinculação para decisão do mérito do incidente. Quanto à impugnação da parte requerida (ID 118207572) esta também não merece prestígio, visto que a manifestação de excesso de valor da mão de obra indicada não restou acompanhada de nenhum orçamento ou proposta de realização dos serviços por preço diverso, mas apenas de planilha produzida unilateralmente, estando, por isso, desprovida de fundamento probatório. Dispositivo: Diante de tais premissas, com base no art. 509 do CPC, ao tempo em que rejeito as impugnações apresentadas pelas partes, HOMOLOGO o pedido de liquidação de sentença, a fim de reconhecer como valor total do crédito do autor referente ao dano material o valor de R$ 59.745,26 atualizado até 02/02/2022 (ID 114430002), data em que apresentado o cálculo do perito. Homologo ainda o laudo pericial de ID. 107741028, bem como seu complemento 114430002. Expeça-se alvará de levantamento em favor do perito do valor do depósito de ID 86337703 – R$ 6.000,00– honorários periciais. CONVOLO a fase de liquidação em cumprimento de sentença. Em consequência, CONCEDO ao autor, o prazo de 15 dias, para apresentar nova petição inicial da fase de cumprimento de sentença, visando, com isso, possibilitar a intimação do devedor para pagamento já com o valor atualizado. Vindo a petição, remetam-se os autos à conclusão para análise da inicial. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” O acórdão objeto de liquidação determinou a realização de perícia indireta para apurar os danos materiais, com base no termo de vistoria e nos laudos técnicos apresentados pelo autor, bem como por meio de fotografias tiradas à época dos fatos. Confira-se trechos de interesse do decisum: [...] Diante do panorama delineado e levando-se ainda em consideração a aplicação das normas consumeristas à hipótese, concluo que o direito conclamado restou comprovado aos autos, sendo, portanto, cabível a indenização material postulada quanto aos vícios apresentados pelo imóvel quando de sua entrega. No tocante ao valor dessa indenização, verifico que o feito necessita de perícia judicial indireta, no intuito de averiguar melhor qual o valor efetivamente devido no caso retratado, não servindo os orçamentos apresentados unilateralmente pelo autor como parâmetro para tanto – porquanto aparentemente mostram-se demasiadamente altos e neles estariam incluídos outros serviços de reforma que ultrapassam o mero reparo dos vícios de construção e acabamento do imóvel. Nesse sentido, deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença o valor devido a título de danos materiais, tomando-se por base o Termo de Vistoria e os Laudos Técnicos apresentados pelo autor, bem como as fotografias tiradas à época dos fatos. [...] Verifica-se, a princípio, que, ao contrário do alegado pelo agravante, o acórdão não determinou a consubstanciação do imóvel em alto padrão, tampouco definiu que todo o imóvel deveria passar por reforma com tal finalidade, mas, sim, que se apurassem os vícios e o valor de reparos da obra originária realizada no imóvel com base nos documentos anexados pelo próprio demandante à época dos fatos. Nesse esteio, o perito afirmou que, “em relação ao padrão do imóvel, considerado alto padrão, os valores citados no laudo complementar no valor de R$59.745,26 estão em acordo com o praticado no mercado, conforme a classificação do imóvel” (ID origem 120889905). Diante de tal quadro, não se constata, de plano, desacerto na decisão agravada. Quanto à alegação de nulidade da perícia por ausência de apresentação de quesitos, a parte não se insurgiu a tempo e modo adequados contra a decisão que reputou sua desnecessidade. A ausência de impugnação tempestiva à decisão que dispensa a apresentação de quesitos obsta nova análise e decisão sobre a matéria, visto que a questão foi encerrada pelo fenômeno da preclusão (art. 507 do CPC[1]). Ademais, não se revela o perigo de dano concreto ao ora agravante. Desse modo, não se vislumbram os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo requerido. Anote-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.